Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711065-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE DEUS PIRES RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Na petição de ID 19167234, o advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766, pede a suspensão de eventuais prazos que tenha que se manifestar nos autos por 30 (trinta) dias corridos, a partir de 31/8/2020, porquanto contraiu COVID-19. Defiro a suspensão do feito por 20 (vinte) dias, contados a partir de 31/8/2020, data do atestado de ID 19167235, que concedeu o afastamento do causídico de suas atividades laborais por 20 (vinte) dias. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024